Tribunal: TJMT
Processo: 1021743-61.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021743-61.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Decorrente de Sentença Condenatória]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ELENA GABRIELI LOURENCO DA SILVA - CPF: 081.457.591-96 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), JUIZO DA 3A VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARCAS/MT (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0037-20 (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIOS LOPES DE SOUZA - CPF: 075.663.081-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual penal.
Habeas corpus.
Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Sentença condenatória. decretação de prisão preventiva. ausência de requerimento ministerial. Fundamentação genérica. Paciente em liberdade durante toda a instrução. Direito de recorrer em liberdade. Ordem concedida.

I.
Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças que condenou a paciente por tráfico e associação para o tráfico a 8 (oito) anos, 4 (quatro) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e decretou a prisão preventiva, visando o direito de recorrer em liberdade.

II.
Questões em discussão

1) Fundamentação inidônea para decretar a prisão preventiva; 2) ausência de contemporaneidade para o decreto prisional, pois a paciente respondeu, em liberdade, toda instrução processual; 3) predicados pessoais favoráveis da paciente; 4) suficiência de medidas cautelares alternativas.

III.
Razões de decidir

1.
“
Dentre as inovações verificadas com o advento da Lei n. 13.964/2019 [sic], constata-se singela, mas substanciosa alteração na disposição normativa expressa pelo art. 311, do Código de Processo Penal. De acordo com a redação atual do dispositivo, ‘em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial’
”. (STJ, AgRg no HC 764022/SC

8)

2.

A paciente respondeu ao processo em liberdade, desde a audiência de custódia e compareceu a todos os atos processuais, a elidir a contemporaneidade do decreto prisional no ato da prolação da sentença condenatória.

IV.
Dispositivo e teses

Ordem concedida.

Teses de julgamento:

1. Mostra-se ilegal a decretação, de ofício, da prisão preventiva na sentença condenatória, sem prévio requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial
.

2. Paciente que respondeu ao processo em liberdade, sem descumprimento das cautelares impostas durante a instrução, não pode ter decretada sua custódia cautelar sem a demonstração de fato novo que justifique a segregação ao término do processo.

Dispositivos relevantes
citados
: CF/1988, arts. 5.º, LXVIII, e 93, IX; CPP, arts. 311, 312, 315, §2.º, e 387, §1.º; Lei n.º 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg no HC n.º 764.022/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 31.3.2023; STJ, AgRg no RHC n.º 223.690/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 8.4.2026; TJMT, HC n.º 1015722-06.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 8.7.2025, DJe 15.7.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1021743-61.2026.8.11.0000 - COMARCA DE
BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE(S):

DR. TIAGO VENICIUS PEREIRA PASSOS – DEF. PÚBLICA

PACIENTE(S):

ELENA GABRIELI LOURENCO DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de ELENA GABRIELI LOURENCO DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (PJE 1001964-55.2024.8.11.0012), que a condenou por tráfico e associação para o tráfico a 8 (oito) anos, 4 (quatro) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e decretou a prisão preventiva – arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06 - (ID

368644375).

O impetrante sustenta que: 1) ausência de fundamentação concreta para decretar a prisão; 2) a paciente foi presa em 23.4.2026, no entanto “
respondeu ao processo em liberdade, comparecendo a todos os atos processuais, demonstrando cabalmente o cumprimento das obrigações processuais impostas”
, inexistindo fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a segregação cautelar; 3) possui predicados pessoais favoráveis; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para seja “relaxada” ou revogada a prisão da paciente. Subsidiariamente, aplicadas medidas cautelares diversas

(ID 368644365), com documentos (IDs 368644366/ 368644376).

O pedido liminar foi indeferido (ID 369391386).

O Juízo singular prestou informações

(ID 370020856).

A i. 12ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Tráfico e Associação para o tráfico de Entorpecentes - sentença condenatória – negativa do direito de apelar em liberdade – ré que respondeu ao processo solta – prisão preventiva decretada na sentença – decisão proferida de ofício – ausência de prévia provocação – inexistência de requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial – ilegalidade (art. 311 do CPP) – necessidade de interpretação sistemática com o art. 387, §1º, do CPP – fundamentação genérica – mera referência à gravidade do delito, à pena aplicada e ao regime fechado – ausência de elementos concretos e contemporâneos – inexistência de fato novo a justificar a segregação cautelar – violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal – vedação à complementação dos fundamentos pelo tribunal – impossibilidade de suprimento em sede de habeas corpus – constrangimento ilegal configurado – pelo conhecimento e concessão da ordem.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 371183358)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 5.9.2024, a paciente foi presa em flagrante, durante cumprimento de busca e apreensão domiciliar, por ter sido localizado, em sua residência 18 (dezoito) porções de maconha, 5 (cinco) invólucros de pasta-base, balança de precisão, simulacro de arma de fogo e R$ 302,00 (trezentos e dois reais) em dinheiro (PJe 1001964-55.2024.8.11.0012, ID 177431279).

Em audiência de custódia realizada no dia 5.9.2024, o Juízo singular concedeu liberdade provisória à paciente (PJe 1001964-55.2024.8.11.0012, ID 187897473 - Pág. 11/12).

Consta da denúncia que, “
no dia 05 de setembro de 2024, por volta das 06h., na residência localizada na Rua 07, n.º 508, bairro Santana, neste município de Nova Xavantina/MT, os denunciados ELENA GABRIELI LOURENÇO DA SILVA e VINÍCIOS LOPES DE SOUZA, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas ações, após adquirirem / receberem de maneira escusa, guardavam / tinham em depósito, para fins de comercialização, a) 18 (dezoito) porções da substância maconha (“Cannabis Sativae Linneu”), pesando, aproximadamente, 125g. (cento e vinte e cinco gramas) de massa bruta, e; b) 05 (cinco) envoltórios, em formato de pedra e grânulos, com peso aproximado de 5,53g. (cinco gramas e quinhentos e trinta centigramas) de massa bruta
” e que em “
data não especificada até o dia 05 de novembro de 2024, nesta cidade de Nova Xavantina/MT, os imputados GABRIELI LOURENÇO DA SILVA e VINÍCIOS LOPES DE SOUZA, cônscios da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, agindo com o ânimo de estabilidade e permanência, se associaram para o fim de praticarem, reiteradamente, o comércio de drogas
” (PJe 1001964-55.2024.8.11.0012, ID 187897469).

Em 16.3.2026, o Juízo singular condenou a paciente por tráfico de drogas e associação para o tráfico, a 8 (oito) anos, 4 (quatro) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e decretou a prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“CONCURSO DE CRIMES

Assim, aplicado o concurso material, previsto no artigo 69 do CP, a pena final é de 008 (oito) anos 04 (quatro) meses e 23 (vinte e três dias) de reclusão e 1.156 (um mil e cento e cinquenta e seis) dias-multa.

5 - DISPOSIÇÕES FINAIS COMUNS AOS RÉUS

Fixo o valor do dia multa, em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente.

Eventual detração será realizada na fase da execução penal, na medida em que não haverá alteração do regime de cumprimento de pena fixado.

Assim, estabeleço ao réu(s) o REGIME FECHADO, levando em conta o que determina o artigo 33, § 2º, alínea “a”, c/c §3º, do Código Penal.

Considerando o presente édito condenatório, dada a natureza da pena e regime fixado, bem como se encontram presentes os requisitos ensejadores de sua prisão preventiva prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, NÃO LHES CONCEDO O DIREITO DE APELAREM EM LIBERDADE.

EXPEÇA-SE mandado de prisão para os réus, alimentando-se o BNMP.”

(Luiz Antonio Muniz Rocha, juiz de Direito - PJe 1001964-55.2024.8.11.0012, ID 226457026)

Em 23.4.2026, foi cumprido o mandado de prisão da paciente.

Pois bem.

O ato constritivo está fundamentado na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, consubstanciadas no regime inicial fechado imposto na
sentença condenatória recorrível, e na pena aplicada em 8 (oito) anos, 4 (quatro) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, pela
prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico, em concurso material.

Todavia, os fatos criminosos teriam ocorrido a partir de setembro de 2024, e a paciente respondeu integralmente à ação penal em liberdade, desde a audiência de custódia realizada em 5.9.2024 (PJe 1001964-55.2024.8.11.0012, ID 187897473 - Pág. 11/12), e comparecendo regularmente a todos os atos processuais para os quais foi intimada, sem notícia de descumprimento das medidas cautelares impostas naquela ocasião. Em outras palavras, a paciente não se encontrava em situação de fuga ou evasão, ostentando endereço certo e comportamento processual compatível com quem não pretende furtar-se à responsabilidade penal.

Além disso, não se verifica que o órgão do Ministério Público requereu a custódia cautelar da paciente, configurando-se a decretação
ex officio
, vício que, por si só, compromete a validade do decreto prisional.

Como bem pontuado pelo i. PGJ, o art. 387, §1º, do CPP, autoriza ao juiz “
decidir, na sentença, acerca da manutenção ou imposição da prisão preventiva
”, no entanto, esse dispositivo

“
pode ser interpretado isoladamente, devendo harmonizar-se com o sistema acusatório consagrado pelo ordenamento jurídico, notadamente com o disposto no art. 311
”, ou seja: “
a imposição da custódia cautelar demanda prévia provocação e, sobretudo, fundamentação concreta, o que não se verifica na espécie
” (
Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 371183358)

Frise-se que, “
dentre as inovações verificadas com o advento da Lei n. 13.964/2019 [sic], constata-se singela, mas substanciosa alteração na disposição normativa expressa pelo art. 311, do Código de Processo Penal. De acordo com a redação atual do dispositivo, ‘em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial’
”. (STJ - AgRg no HC 764022/SC, Rel.: Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 31.3.2023)

Outrossim, subsiste ilegalidade pela ausência de fundamentação idônea, uma vez que não foi indicado, na sentença, em que consistia o risco concreto e atual à ordem pública, ou seja: qual elemento denotava perigo à aplicação da lei penal, ou qual fato novo ou contemporâneo justificaria a segregação cautelar na instrução então encerrada.

Em situação semelhante, o c. STJ assim decidiu:

“A prisão preventiva, de natureza excepcional, somente se legitima quando demonstrados, com base em dados concretos, os requisitos dos arts. 312 e 315 do CPP, bem como a insuficiência das medidas cautelares diversas do art. 319, devendo a decisão judicial indicar motivos reais, atuais e individualizados para a imposição e manutenção da custódia”.
(STJ - AgRg no RHC: 223690/MG, Rel.: Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJE 8.4.2026)

Assim sendo, impõe-se outorgar à paciente o direito de recorrer em liberdade.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem para outorgar à paciente ELENA GABRIELI LOURENÇO DA SILVA o direito de recorrer em liberdade.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, salvo se a paciente estiver presa por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2026